Tribunal: TJMT
Processo: 0006743-60.2014.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006743-60.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ORIONE ALVES DE COUTO - CPF: 420.031.801-68 (APELANTE), DEOCLECIANO MORAES DO COUTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9o, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE –

2) REAJUSTE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – AUMENTO INJUSTIFICADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE – PRECEDENTES DO STJ – PENA REAJUSTADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime, conforme descrito na exordial acusatória.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunha direta, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.

O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Orione Alves de Couto
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 0006743-60.2014.8.11.0064, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129, §9o, do CP, com implicações na Lei n. 11.340/2006, a pena em 08 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime aberto. (Id. 225767185)

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição do réu, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP. Caso não seja o entendimento, que a dosimetria da pena seja reajustada, a fim de exasperação da pena base para a fração de 1/6 (um sexto). (Id. 225767198)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 225767201)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. José Norberto de Medeiros Júnior
, manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 227645674)

Lesão Corporal (art. 129, §9o, do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição, ao argumento de inexistência de provas aptas para a condenação – Inviabilidade – Materialidade e autoria sobejamente comprovadas – Palavra da vítima em ambas as fases que possui especial relevância em crimes deste jaez corroborada por laudo de constatação das lesões – Depoimento judicial da testemunha que presenciou e confirmou os fatos – Cotejo harmônico – Dolo do agente evidenciado – Condenação que não merece reparos. Pretendida a readequação da pena-base, com aplicação do quantum de aumento de pena na fração de 1/6 (um sexto), frente a ausência de fundamentação idônea, diante do reconhecimento de apenas uma circunstância judicial desfavorável – Admissibilidade – Reprimenda com fração acima de 1/6 (um sexto), sem que haja justificativa idônea – Precedentes do STJ e TJMT – Pena-base que merece ser redimensionada.
Pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Carlos Orione Alves de Couto
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o 0006743-60.2014.8.11.0064.

Depreende-se da denúncia,
in verbis
:

“[...]Constam dos autos do inquérito policial incluso que no dia 14/09/2014, no período vespertino, na residência localizada na Rua A, no 799, Bairro Verde Teto, nesta cidade, o denunciado CARLOS ORIONE ALVES DE COUTO prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação, ofendeu a integridade corporal da vítima Deocleciano Moraes do Couto, causando-lhe lesões descritas no laudo de fl. 25/26. São dos autos, que no dia e hora supramencionados chegou a vítima em sua residência, e após um certo tempo, teve um desentendimento, com seu filho, onde este partiu para cima da vítima desferindo-lhe um chute em seu antebraço esquerdo, e um tapa em sua orelha esquerda.

Ato contínuo, Lacy Alves do Couto, genitora do denunciado, que, no momento dos fatos estava no quintal da casa, arrumando um cercado, ouviu o barulho, da discussão e foi ver o que estava acontecendo, ocasião em que presenciou CARLOS agredindo a vítima, e de imediato, entrou no meio, e apartou-os, impedindo assim que fosse agredido com mais violência, sendo que só assim o denunciado parou com as agressões físicas contra a vítima. Na oportunidade, a vítima acionando a Polícia Militar logo em seguida, sendo que a mesma se deslocou até a referida residência. Assim, o denunciado foi encaminhado à 1a Delegacia de Polícia, onde fora lavrado em seu desfavor o auto e prisão em flagrante delito. Interrogado, Carlos negou a prática delitiva contra a vítima, relatando ainda que no dia e horário mencionados, estando em casa, seu genitor chegou com cervejas, onde o som estava ligado e este começou a falar muito, onde discutiram e o denunciado o pegou pelos ombros e o fez sentar na cadeira de uma vez [...]”. [Id. no 225766345].

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, nos seguintes termos:

“[...]
12.
Fundamento e decido.

13. Trata-se de ação penal pública incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, de sorte que, inexistindo nulidades a serem sanadas e presentes as condições da ação, o feito está pronto para a análise do mérito.

14. Pretendeu o Ministério Público por meio da presente Ação Penal atribuir a
CARLOS ORIONE ALVES DE COUTO
a prática do ilícito penal tipificado no
Art. 129 §9o, do Código Penal.

15. A
materialidade
da conduta criminosa ressurge comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (70909850 - Pág. 12), Laudo Pericial (70909850 - Pág. 32), Boletim de Ocorrência (70909850 - Pág. 10), além dos depoimentos colhidos.

16. No que tange a
autoria
igualmente induvidosa.

17. Em que pese o decurso de tempo desde a ocorrência dos fatos prejudicando que a vítima se recorde dos fatos, sobretudo porque o agressor é o próprio filho, verifico que a genitora do acusado e esposa do denunciado confirma que o Sr. Deocleciano ficou com lesões no braço em virtude de desentendimento com o filho.

18. A vítima afirma que o acusado retornou para sua residência há aproximadamente 5 meses e que até o momento possuem bom convívio familiar, não havendo nada a se queixar.

19. A Sra. Lacy afirma que não sabe o motivo do desentendimento tampouco quem iniciou a agressão, alegando que na data dos fatos o filho havia ingerido bebida alcoólica e estava um pouco alterado, vindo a discutir com o pai. Seu depoimento está em consonância com as declarações prestadas perante a Autoridade Policial onde também afirmou que o denunciado estava embriagado e por motivo desconhecido começou a discussão com a vítima.

20. Confirma que a convivência com o filho atualmente é tranquila.

21. É evidente no caso em tela e, inclusive, compreensível que os genitores desejem não comprometer a prole. No entanto, apesar do longo decurso de tempo somado à aparente mudança de comportamento do acusado, verifico que na época dos fatos a vítima relatou para a Autoridade Policial que foi agredido pelo filho, ora denunciado, que era usuário de entorpecentes.

22. Durante a audiência a Sra. Lacy confirmou que houve uma desavença e que o marido realmente sofreu agressões que acabaram lesionando seu braço, o que é corroborado pelo laudo pericial.

23. No mesmo sentido, o Policial Militar Genivaldo Rufino Yamassaki que acompanhou a prisão do suspeito, confirmou em juízo a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em que o filho teria agredido o genitor em um desentendimento familiar. Narrou que quando chegaram ao local as agressões já haviam cessado em virtude da interferência da genitora do suspeito.

24. Embora o acusado diga não se recordar dos fatos apurados nesta Ação Penal, é evidente a este juízo que o Carlos Orione se confunde entre as diversas ocasiões em que agrediu o genitor. Afirmou, inclusive, que se recorda de um fato em que teria jogado um facão na direção do pai. Aduz que não se lembra do fato narrado na denúncia e em momento seguinte sustenta que foi a vítima que chegou embriagada em casa e começou a agredi-lo. No entanto, essa alegação é isolada nos autos, visto que a genitora em ambas as oportunidades de prestar declarações afirma que era comum a embriaguez do acusado e que estava alcoolizado na data dos fatos.

25. Assim, no entendimento deste juízo, a atual situação familiar harmoniosa não afasta o crime cometido pelo denunciado há 10 anos atrás, uma vez que mormente porque existem provas suficientes da ocorrência dos fatos bem como da sua autoria.

26. Assim, entendendo estar devidamente comprovada a materialidade e autoria atribuída ao acusado,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal,
CONDENAR CARLOS ORIONE ALVES DE COUTO
quanto ao crime previsto no
Art. 129 §9o, do Código Penal.

27. Destarte, ausente qualquer causa excludente de antijuridicidade ou causa excludente de culpabilidade, pois assevero que o réu era imputável na data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, bem como não agiu sob coação ou obediência hierárquica.

28. Assim, passo a análise da pena a ser aplicada observando o sistema trifásico pátrio, nos termos do art. 68 do CP (STF-RTJ 143/212).

29. Impõe-se a análise das
circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal
:

30. Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

31.
Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, que comprova existência de
mais de uma condenação transitada em julgado
pela prática de fatos criminosos anteriores, que não se prestam para reincidência.

32. Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

33. No que tange ao
motivo do crime
, as
circunstâncias
e as
consequências

são os normais a espécie.

34. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

35.
Passo a fixação da pena base.

36.
A pena prevista para o crime tipificado no
artigo 129, §9o do CP é de
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

37.
Assim considerando a
presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 08 meses e 7 dias de detenção.

38.
Não existem atenuantes agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

39. Assim, torno definitiva a pena de
08 meses e 7 dias de detenção
.

40.
Fixo
o regime
aberto
para início do cumprimento da pena,
diante da pena aplicada (art. 33, § 2o, “c” do CP).

41. Diante da pena aplicada e regime inicial de cumprimento,

CONCEDO
ao réu o benefício de recorrer em liberdade,
já que ausentes os requisitos do art. 311 e 312 do CPP.

42.
Incabível substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito uma vez que o crime foi cometido com violência contra pessoa (art. 44, I do CP),

43. Igualmente, tão pouco a cabível a suspensão condicional da pena
Habeas Corpus (HC) 137888/STF
.

44.
Das providências finais:

45.
Por derradeiro, no que se refere a eventual pedido de detração, considerando a pena aplicada, incabível, por ora, a progressão para regime menos gravoso. Desse modo, eventual pedido será analisado na forma do art. 42 do Código Penal, oportunamente, no Juízo da Execução.

46.
Arbitro o valor dos dias multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente.
O pagamento da pena pecuniária deve dar-se em 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 50 do Código Penal.

47.
Concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao condenado no tocante ao pagamento das custas processuais.

48.
Ausente depósito de fiança, objetos, armas ou veículos apreendidos. [...]” (Id. 225767185)

DA ABSOLVIÇÃO

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição do réu, nos moldes do art. 386, inciso VII, do CPP.

Sem razão.

A materialidade e autoria delitiva resta demonstra através do Boletim de Ocorrência (Id. no 225766345 – págs. 10/11), Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. no 225766345 – pág. 12) e Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. no 225766345 – págs. 31/33), bem como pelas declarações prestadas na fase inquisitiva e em juízo.

A vítima, Deocleciano Moraes do Couto, prestou sua declaração na fase inquisitorial, relatando da seguinte forma: (Id. no 225766345 – pág. 17)

“(...) QUE é genitor da pessoa de Carlos Orione Alves Couto, sendo este usuário de drogas; Que, na data de hoje o declarante ao chegar em sua casa teve um desentendimento com seu filho Carlos Orione, onde este partiu para cima do declarante e desferiu um chute em seu braço esquerdo causando um hematoma; Que, Carlos também lhe desferiu um tapa, que pegou de raspão em sua orelha, onde a sua esposa entrou no meio e apaziguou; Que, o declarante afirma que esta não é a primeira vez que Carlos lhe agride fisicamente; Que, Carlos não trabalha; Que, o declarante afirma que seu filho Carlos teve preso por oito meses na Mata Grande por furto, sendo que faz cerca de dois meses que este está em liberdade; Que, neste ato o declarante manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor de seu filho (...)”.

Em juízo, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitorial, relatando que houve um desentendimento com seu filho em sua casa, mas em razão do decurso do tempo não se recorda como os fatos ocorreram.

Já a testemunha, Lacy Alves Couto, genitora do réu, ao prestar seu depoimento em juízo, confirmou o desentendimento entre o pai e filho, relatando que a vítima ficou com lesões no braço em virtude das agressões físicas sofridas. Relatou ainda, que não sabe o motivo da briga e em qual momento iniciou as agressões, e alegou que no dia do fato, o filho havia ingerido bebida alcoólica e estava alterado.

Corroborando com a palavra da vítima, o laudo pericial (Id. 225766345 – p. 32) atesta as lesões sofridas pela vítima, em conformidade com a exordial acusatória. Vejamos:

“[...] HISTÓRICO: Relata ter sido agredido por volta das quinze horas de hoje. DESCRIÇÕES: Edema em auricular esquerda. Equimose vermelho arroxeada em terço médio do antebraço esquerdo.[...]

À vista disso, é importante ressaltar que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o
relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em

consonância com o laudo de exame pericial
, deve, sem dúvida, prevalecer.

Nesse sentido:

“[...] Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime através do depoimento da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica. As referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando à negativa do apelante isolado nos autos. O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos. O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova’ (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018)” (N.U 1001149-73.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”

“[...]Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)”

“[...] No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP no 128857/2017; AP no 29041/2018). [...](N.U 0001088-24.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”

“[...] 1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de crimes praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida, ainda que não reproduzida em juízo devido à sua ausência à audiência de instrução, harmoniza-se com as demais provas amealhadas aos autos, notadamente o laudo do exame de corpo de delito e os relatos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria apresentada pelo réu exclusivamente na fase extrajudicial e ratificada por nenhuma prova judicializada. [...](N.U 1002839-33.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Portanto, se a palavra da vítima, encontra amparo em outras provas judicializadas, entendo que não há falar em insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Por outro lado, de forma subsidiária, a defesa visa o reajuste da dosimetria da pena, a fim de exasperação da pena base para a fração de 1/6 (um sexto).

Com razão. Explico.

O réu foi condenado pelo crime de lesão corporal, previsto no art. 129, 9o, do CP, que possui pena base

Ao compulsar os autos, verifica-se que o juízo sentenciante fixou a pena de 03 (três) meses à 03 (três) anos de detenção.

Na sentença, a pena-base restou fixada no patamar de 08 (oito) meses e 07 (sete) dias, em razão dos maus antecedentes.

Desse modo, entendo que a dosimetria da pena necessita de um reajuste nesse ponto, tendo em vista que revela desproporcional o
quantum
fixado.

Assim, quanto a fração a ser utilizada na pena base, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estabelecida e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem se posicionando na adoção da fração de 1/6 como usual (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias. Vejamos:

"[...]deve ser adotada a fração paradigma de1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS,Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017,DJe22/5/2017).

Seguindo a mesma linha de raciocínio:

“[...] O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração[1/6], de rigor o reajuste nos termos referência dos pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe24/06/2021)(N.U 1007473-67.2021.8.11.0045,CÂMARASISOLADASCRIMINAIS,RUI RAMOS RIBEIRO, SegundaCâmaraCriminal,Julgadoem20/06/2023,PublicadonoDJE 23/06/2023)”

Portanto, diante da presença de somente uma circunstância judicial negativa, aplico a fração de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena base no patamar de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Nas fases seguintes,
inexistem

atenuantes e agravantes, bem como, causas de diminuição ou aumento de pena
.

Assim, torno definitiva a
pena no patamar de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Carlos Orione Alves de Couto
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025